Tribunal: TJMT
Processo: 1045652-77.2024.8.11.0041
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045652-77.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LINDA HILLARY LOPES SANTOS - CPF: 035.604.031-38 (RECORRENTE), NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (ADVOGADO), THAYS KATERYNE DE MORAES MARTINS - CPF: 056.850.041-50 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do relator para acolher o recurso e majorar o dano moral para 10 mil reais, mormente considerando a extensão do dano e o grau de culpa grave da administração. A falha administrativa forçou a repetição integral de um ano letivo, impondo à estudante a duplicação indevida de rotinas, itinerário, dedicação diária, atividades, com evidente prejuízo pedagógico e desperdício de tempo de vida. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2a VOGAL: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO ADMINISTRATIVO EM HISTÓRICO ESCOLAR. REPETIÇÃO INDEVIDA DE ANO LETIVO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por LINDA HILLARY LOPES SANTOS contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A recorrente pleiteia majoração para R$ 15.000,00, alegando insuficiência do valor para compensar prejuízos decorrentes de erro administrativo que a obrigou a repetir indevidamente um ano letivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 fixado em primeira instância é adequado para reparar os danos morais causados por falha administrativa que resultou na repetição indevida de ano escolar já concluído pela estudante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando a demonstração do ato administrativo, do dano e do nexo causal, independentemente de culpa ou dolo do agente público.

4. Restou comprovado nos autos que a recorrente foi matriculada equivocadamente no 5o ano do ensino fundamental em 2016, apesar de já ter concluído essa etapa na Escola Estadual Humberto Castelo Branco, devido a erro no encaminhamento do histórico escolar que omitiu ano letivo regularmente cursado, causando atraso de um ano em sua formação acadêmica.

5. O dano moral transcende mero aborrecimento, configurando-se pela frustração, angústia e impacto no desenvolvimento educacional de adolescente que assistiu colegas avançarem enquanto repetia ano já concluído por falha administrativa alheia à sua vontade, com reflexos concretos no ingresso ao ensino superior e mercado de trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:

1. A falha administrativa que resulta na repetição indevida de ano letivo já concluído pelo estudante configura dano moral indenizável, considerando os transtornos emocionais, o atraso na formação acadêmica e os reflexos no desenvolvimento educacional e profissional da vítima.

2. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha administrativa, a extensão do dano, o tempo perdido na formação educacional e os parâmetros jurisprudenciais, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para
condenar
os reclamados ao pagamento de indenização por danos morais à reclamante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A reclamante busca a reforma parcial da sentença, com a majoração da indenização por danos morais.

O reclamado não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, EXTINGUINDO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.CONDENAR a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$5.000,00

(cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, par. único do CC) e com juros de mora a contar da data do evento danoso (súmula 54 do STJ), pelo índice de 1% ao mês até 29/08/2024 e pelo índice previsto no art. 406, §1o do CC (diferença entre o índice mensal acumulado da Taxa Selic e o IPCA respectivo), a partir de 30/08/2024 (produção de efeitos da Lei no 14.905/2024), devendo ser considerados igual a zero, quando a diferença mensal acima referida foi igual ou inferior a zero (art. 406, §3o do CC);

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”

A parte autora ajuizou a presente demanda, narrando que, por um erro administrativo da reclamada, ao procurar a Escola Estadual Humberto Castelo Branco, na cidade de Luciara, foi matriculada em 2016 no 5o ano de forma equivocada, tendo em vista que já havia cursado esse ano, vindo por este motivo, a cursar novamente o mesmo ano. Pugnou pela condenação das Requeridas em danos morais.

Pois bem.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de majoração da indenização por danos morais fixada na origem.

Compulsando os autos, verifica-se que resta incontroversa a falha administrativa praticada pela parte reclamada, consistente na matrícula equivocada da parte autora em série escolar já anteriormente cursada, o que importou na repetição indevida de ano letivo, fato apto a ensejar responsabilização civil.

A sentença bem reconheceu a ocorrência do dano moral, na modalidade
in re ipsa,
porquanto a situação ultrapassou o mero dissabor cotidiano, revelando-se apta a atingir atributos da personalidade da autora, tais como sua dignidade, autoestima e tranquilidade psíquica, diante da frustração e constrangimento experimentados com a repetição indevida de etapa da vida escolar por erro exclusivo da Administração.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, a sua fixação deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta: a condição econômica das partes, a extensão do dano, o grau de culpa da ré e a necessidade de desestimular práticas ilícitas semelhantes.

A pretensão de majoração somente encontra guarida quando o valor arbitrado se mostra flagrantemente irrisório ou quando desacompanhado de fundamentação idônea, o que não se verifica na hipótese dos autos, uma vez que a sentença apresentou motivação suficiente e sopesou adequadamente os critérios jurisprudenciais relevantes.

Desta forma, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

V O T O V E N C E D O R

Peço vênia para divergir do ilustre Relator.

Trata-se de recurso inominado interposto por LINDA HILLARY LOPES SANTOS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A recorrente pleiteia a majoração do valor arbitrado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), argumentando que o montante fixado na sentença é insuficiente para compensar os prejuízos sofridos em decorrência do erro administrativo que a obrigou a repetir indevidamente um ano letivo.

Após analisar detidamente os autos, verifico que a autora foi vítima de grave falha administrativa da rede estadual de ensino. Em 2016, ao se mudar para Aparecida de Goiânia/GO, a recorrente foi matriculada novamente no 5o ano do ensino fundamental, apesar de já ter concluído essa etapa escolar na Escola Estadual Humberto Castelo Branco, em Luciara/MT.

O erro ocorreu porque a escola estadual matogrossense encaminhou o histórico escolar de forma equivocada, omitindo um ano letivo já regularmente concluído pela estudante. Essa falha administrativa causou um retrocesso significativo na trajetória educacional da recorrente, que foi obrigada a repetir um ano escolar já concluído, atrasando sua formação acadêmica.

Apesar dos esforços da autora e de seus responsáveis para regularizar a situação, a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso permaneceu inerte, não adotando as providências necessárias para corrigir o erro, mesmo após o reconhecimento formal da falha pelo Conselho Municipal de Educação de Aparecida de Goiânia.

A documentação juntada aos autos evidencia que a recorrente sofreu atraso em sua formação educacional, sendo que o erro administrativo impôs prejuízos concretos à autora, postergando seu ingresso no ensino superior e, consequentemente, sua inserção no mercado de trabalho, conforme demonstra a Inscrição no Curso Superior (Id 322277875).

O dano moral, no caso, é evidente e transcende o mero aborrecimento. A recorrente, ainda adolescente, viu-se obrigada a repetir um ano escolar já concluído, assistindo seus colegas avançarem em suas formações enquanto era injustamente penalizada por um erro que lhe era completamente alheio. Essa situação certamente gerou sentimentos de frustração, angústia e impotência, afetando sua autoestima e seu desenvolvimento acadêmico e social.

A responsabilidade do Estado pelos danos causados por seus agentes é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. No caso em análise, está claramente demonstrado o nexo causal entre a conduta omissiva da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso e os prejuízos experimentados pela recorrente.

Quanto ao valor da indenização, entendo que o montante de R$ 5.000,00 fixado na sentença não é suficiente para compensar adequadamente os danos sofridos pela recorrente. A indenização por danos morais deve atender a uma dupla finalidade: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a repetição da conduta lesiva.

No caso em análise, considerando a gravidade da falha administrativa, o tempo perdido na formação educacional da recorrente (um ano letivo completo), o impacto em seu desenvolvimento acadêmico e profissional, bem como os transtornos emocionais decorrentes dessa situação, entendo que o valor da indenização deve ser majorado.

Contudo, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo adequado fixar a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que melhor atende à finalidade compensatória e pedagógica da reparação por danos morais, sem configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, conheço do recurso E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da sentença, inclusive quanto aos juros e correção monetária.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito – 2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025